Tribunal: TJES
Processo: 0000944-80.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000944-80.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIME MIGUEL ALTOE e outros

APELADO: AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR À CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS EM GARANTIA. TITULARIDADE DO CRÉDITO RECONHECIDA EM FAVOR DA ENDOSSATÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sicoob - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba contra sentença da Vara Única de Jaguaré que julgou procedente a ação de consignação em pagamento ajuizada por Jaime Miguel Altoé e Jania Altoé Valani, declarando a Adama do Brasil S/A titular do crédito oriundo da duplicata nº 32.463-6 (nota fiscal nº 000.019.083), no valor de R$ 5.500,00, autorizando o levantamento do depósito judicial. O apelante alega cerceamento de defesa e pugna pelo reconhecimento de sua titularidade do crédito ou, subsidiariamente, pela fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo e de forma solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) estabelecer a quem pertence a titularidade do crédito objeto da duplicata e como deve ser a fixação dos honorários advocatícios diante da pluralidade de vencedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de produção de provas pelo juiz não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia é unicamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A relação jurídica se formou entre os autores e a Agromai Agropecuária Ltda-ME, credora originária, que transferiu o crédito à Adama Brasil S/A mediante endosso translativo, em 25/07/2014, com anuência do sacado.

O contrato de mútuo firmado entre Agromai e Sicoob, com cessão de recebíveis em garantia, foi celebrado em 28/08/2014, quando o crédito em questão já não integrava o patrimônio da cedente, tornando a garantia ineficaz quanto à duplicata previamente endossada.

O endosso translativo transfere ao endossatário todos os direitos emergentes do título, devendo a boa-fé do terceiro ser protegida, o que afasta a pretensão do apelante de se reconhecer credor.

O Sicoob, ao insistir na cobrança do título, deu causa ao ajuizamento da ação consignatória, sendo devida sua condenação nas verbas sucumbenciais.

Quanto aos honorários, a fixação em 10% sobre o valor da causa deve ser entendida em sua totalidade, impondo-se o rateio proporcional entre os patronos da parte autora e dos corréus vencedores, evitando-se a extrapolação do limite legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a repartição solidária dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa entre os patronos da parte autora e dos corréus vencedores.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide, quando a matéria controvertida é unicamente de direito e a prova documental é suficiente, não configura cerceamento de defesa.

O endosso translativo transfere a titularidade plena do crédito ao endossatário, sendo ineficaz cessão posterior que recaia sobre título já transferido.

A garantia contratual não prevalece sobre o direito do endossatário de boa-fé, cuja titularidade deve ser resguardada.

Em litisconsórcio passivo com pluralidade de vencedores, os honorários advocatícios devem ser rateados proporcionalmente, evitando-se ultrapassar o limite máximo legal.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 286 e ss. (cessão de crédito), 887 e ss. (títulos de crédito); CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º, 87 e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.231.528, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11/04/2024; TJES, AC nº 0009762-58.2017.8.08.0030, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 21/02/2022; TJES, AC nº 0000649-37.2015.8.08.0067, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 15/03/2021; STJ, REsp 874.115/SP, Rel. Min. Francisco Falcão; TJ-SC, Apelação nº 0300581-34.2015.8.24.0175, Rel. Des. Mariano do Nascimento, 1ª Câmara de Direito Comercial, j. 15/06/2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 50076329420238130471, Rel. Des. José Arthur Filho, 9ª Câmara Cível, j. 27/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000944-80.2015.8.08.0065

APELANTE: SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

APELADO: AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA-ME, ADAMA DO BRASIL S/A,
JAIME MIGUEL ALTOÉ e JANIA ALTOÉ VALANI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré, integrada pela decisão fl. 325, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por
JAIME MIGUEL ALTOÉ e JANIA ALTOÉ VALANI
em face da apelante, de
AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA-ME, ADAMA DO BRASIL S/A
e
BANCO ITAÚ
, que julgou procedente o pedido autoral, declarando a Adama do Brasil S/A titular do crédito referente à duplicata decorrente da Nota Fiscal de nº 000.019.083, autorizando, via reflexa, o levantamento do valor depositado em juízo.

Em suas razões (fls. 312/317) alega o apelante, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa. No mérito, requer seja reconhecido como titular do crédito depositado em juízo pelos autores.

Alternativamente, pugna pela fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo previsto em lei, de forma solidária entre os autores e os corréus.

Contrarrazões às fls. 326/330, 334/336 e no id. 14034530, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito à dúvida dos autores acerca do titular do crédito decorrente da nota fiscal de nº 000.019.083, no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), posteriormente convertida na duplicata nº 32.463-6, com vencimento em 01/06/2015.

Informam os autores que são clientes da AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA-ME e, no ano de 2014, adquiriram produtos agropecuários, sendo que, em garantia de pagamento, foi emitida uma duplicata do Banco Sicoob, sob o n.º 19083 (32.463-6), com vencimento para 01/06/2015, no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Em 15 de maio de 2015, os demandantes receberam uma correspondência da empresa

AGROMAI, que os instruiu a não efetuar o pagamento da duplicata emitida pelo Banco Sicoob.

Em substituição, a referida empresa enviou um novo título de cobrança, uma duplicata, que tinha como beneficiária a segunda requerida e indicava o Banco Itaú, quarto requerido, como instituição financeira. Essa duplicidade de cobranças gerou insegurança quanto à validade de ambos os títulos.

Além disso, afirmam os autores que receberam ligações do apelante solicitando o pagamento do boleto por ele emitido, asseverando ser verdadeiro.

Feita essa contextualização, observo que o banco apelante alega cerceamento de defesa, porquanto não apreciado pedido de produção de provas, tendo a magistrada de origem julgado antecipadamente a lide.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o apelante manifestou interesse na produção probatória.

Entretanto, o juízo
a quo
asseverou que “
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é exclusivamente de direito, mostrando-se suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões debatidas, de modo que despiciendo se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas.
” (fl. 299).

Registro, então, que o indeferimento de prova pelo julgador não caracteriza cerceamento de defesa, conforme o entendimento da Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. E OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. FACULDADE DO MAGISTRADO. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no Recurso Especial (arts. 153, 171, II, 482, 482 e 1.225, I e II, do Código Civil de 2002), incide o disposto na Súmula nº 211/STJ.
3. A determinação para realizar provas é uma faculdade do magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.
4. Na hipótese, acolher a pretensão recursal quanto à necessidade de produção de prova grafotécnica demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido no que diz respeito à alegada simulação do negócio jurídico mostra-se inviável nesta fase recursal, visto que a análise da matéria ensejaria reexame de do conjunto fático-probatório, o que é vedado, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

[...]

7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.231.528; Proc. 2022/0329563-1; RR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 11/04/2024)

No mesmo sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EVIDENCIADO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
(AgInt no AREsp 1242313/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

[...]

7. CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. (TJES; AC 0009762-58.2017.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/02/2022; DJES 30/03/2022)

Assim, afasto a arguição de cerceamento de defesa.

Prosseguindo, quanto ao mérito propriamente da demanda, a sentença não merece reparos.

A relação jurídica foi estabelecida entre os autores e a AGROMAI. Esta, na condição de credora originária, possuía a faculdade de negociar os títulos de crédito (duplicatas) decorrentes da venda efetuada.

Restou devidamente comprovado que a AGROMAI, por meio de
endosso translativo
, transferiu a titularidade plena do crédito à empresa apelada, ADAMA BRASIL S/A. Tal ato cambiário tem o efeito de transferir todos os direitos emergentes do título ao endossatário, que passa a ser o novo e único credor da obrigação.

O documento de fl. 209/210 informa a existência de endosso translativo de AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA-ME em favor de ADAMA BRASIL S/A, ocorrido em
25/07/2014
, com anuência do sacado, Jaime Miguel Altoé.

Posteriormente, a AGROMAI celebrou contrato de mútuo com a cooperativa apelante (SICOOB), oferecendo em garantia sua carteira de recebíveis.

Conforme se verifica da Cédula de Crédito Bancário (fl. 86/91), o sacador da duplicata ofereceu em garantia ao SICOOB Leste Capixaba a totalidade da carteira de cobrança, incluindo os títulos de crédito já emitidos (cláusula décima primeira).

Todavia, a pactuação do sobredito negócio jurídico ocorrera somente em
28/08/2014
, quando os direitos ao crédito informado na duplicata mercantil não mais pertenciam à AGROMAI, razão pela qual a primeira requerida não poderia transferir aquilo que não mais lhe pertencia.

Nesse momento, o crédito específico objeto desta lide já não integrava o patrimônio da AGROMAI, pois já havia sido validamente transferido à ADAMA.

A cessão de crédito em garantia ao SICOOB, portanto, não poderia atingir um direito que já não pertencia à cedente.

A boa-fé do terceiro, endossatário do título (ADAMA), deve ser protegida, não podendo a garantia contratual firmada entre a AGROMAI e o SICOOB ser-lhe oposta, sobretudo quando o endosso translativo foi anterior.

De se notar, portanto, que a duplicata em questão, vencida em 01/06/2015, foi endossada em favor de ADAMA BRASIL S/A antes da emissão dos contratos de mútuo firmados entre AGROMAI e SICOOB, não podendo a aludida cessão de direitos creditórios produzir efeitos sobre aquela duplicata previamente endossada, porquanto o crédito já não pertencia à AGROMAI.

Em situação semelhante, envolvendo as mesmas requeridas, este foi o posicionamento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. PERÍCIA E PROVA ORAL DESNECESSÁRIAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ENDOSSO TRANSLATIVO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. TÍTULO DADO EM GARANTIA CONTRATUAL DE MÚTUO. ASPECTO TEMPORAL. INEFICÁCIA DA GARANTIA EM RELAÇÃO AO ENDOSSO TRANSLATIVO ANTECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. -
A sacadora ofereceu como garantia em contrato de mútuo duas duplicatas mercantis que há havia transferido para terceiro por endosso translativo. Nessa circunstância, conforme entendeu o julgador de primeiro grau, a garantia estipulada no mútuo (na hipótese, em cédula de crédito bancário) não pode ser oposta contra o terceiro de boa fé (no caso, a endossatária).
4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0000649-37.2015.8.08.0067; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/03/2021; DJES 28/05/2021)

Assim, não merece reparos a sentença ao declarar a ADAMA BRASIL S/A titular do crédito decorrente da nota fiscal de nº 000.019.083, no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), posteriormente convertida na duplicata referente à nota fiscal de nº 000.000.6624.

Melhor sorte não assiste à apelante no tocante à pretensão de afastamento da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, posto que, tendo sido devidamente notificada acerca do endosso promovido para a ADAMA BRASIL S/A. (fls. 14/15), deu causa ao ajuizamento desta demanda consignatória, ao insistir na cobrança do título.

No que concerne aos honorários sucumbenciais, verifico que ao tempo do julgamento dos embargos de declaração, a magistrada de origem assim se manifestou:

“Analisando detidamente o feito, verifico que razão assiste o embargante, eis que tratam-se os autos de situação que envolve litisconsortes passivo, situação que se torna cabível aplicação dos honorários sucumbenciais de forma individual a cada um dos procuradores, haja vista o lapso temporal transcorrido e os trabalhos desempenhados pelos doutos causídicos do autor e das corrés, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Sendo assim, conheço dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes para fazer constar na parte final da sentença o seguinte dispositivo:

Ante o princípio da causalidade, reconheço a sucumbência apenas da correquerida COOPERATIVADE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO, quanto ao pedido consignatório, e assim CONDENO apenas esta ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios de forma individual aos procuradores da autora e das corrés, ora arbitrados em 10% (de por centos) sobre o valor da causa."

Todavia, a normal processual prevê que, havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos proporcionalmente, sob pena de onerar demasiadamente a parte vencida, e, eventualmente, extrapolar o teto previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CRUZADOS BLOQUEADOS. ÍNDICE APLICÁVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INDIVIDUALIZADO. SOMATÓRIO SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO LEGAL (20%). IMPOSSIBILIDADE. RATEIO.
IMPOSIÇÃO. (...) II - Acórdão recorrido que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada um dos réus. Figuravam no pólo passivo cinco réus, de sorte que o somatório da verba de sucumbência nos moldes em que fixada seria de 50% sobre o valor da causa. III - "
Os honorários legais máximos de 20%, em havendo pluralidade de vencedores, devem ser repartidos em proporção, não sendo admissível atribuir-se 20% para cada um deles" (REsp nº 58.740/MG, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 05.06.1995)
. IV - Recurso especial parcialmente provido, para reduzir a verba honorária de 50% para 20% sobre o valor da causa, devendo esta ser repartida entre os réus na medida do interesse de cada qual na causa e da gravidade da lesão a eles ocasionada. (REsp 874.115/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR OFENSA À COISA JULGADA. INSURGÊNCIA DO PROCURADOR DA PARTE RÉ .
RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENDIDO O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA INDIVIDUAL PARA CADA PROCURADOR DOS DEMANDADOS, COM INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. INSUBSISTÊNCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA QUE COINCIDE COM A ESTIMATIVA DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO PELO REQUERENTE . PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO QUE OFENDE AOS PARÂMETROS LEGALMENTE PREVISTO, PORQUANTO ULTRAPASSARIA O LIMITE LEGAL
. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO QUE ATENDE, NO CASO DOS AUTOS, AOS CRITÉRIOS DE ZELO, NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, OBSERVANDO INCLUSIVE O PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n . 0300581-34.2015.8.24 .0175, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 15-06-2023).
(TJ-SC - Apelação: 0300581-34 .2015.8.24.0175, Relator.: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 15/06/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO . REPARTIÇÃO DA VERBA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Requerida a desistência da ação após completada a relação processual e apresentada a contestação, impõe-se a condenação da parte autora no pagamento dos ônus da sucumbência, nos termos do art . 90 do CPC 2.
Na exegese da norma inserta no caput e § 1º, do art , 87, do CPC, infere-se que, havendo litisconsórcio, a regra é a de que se estabeleça a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários e, em casos de omissão na distribuição, pela sentença, aplica-se a solidariedade na fase de execução do título. 3.Em havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art . 85, § 2º,
(art. 20, § 3º, do CPC/73). Súmula 568/STJ. 4 . Recurso provido em parte.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50076329420238130471, Relator.: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2025)

Assim, o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, deve ser entendido em sua totalidade e de forma solidária.

Do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para, nos termos da fundamentação supra, determinar a responsabilidade solidária dos vencidos na demanda quanto aos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)